Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-16.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Inadmissibilidade - Provas contundentes a ensejar a condenação do apelante – Regime prisional fechado adequado e suficiente ao caso em comento – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500219-16.2018.8.26.0613, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
GUILHERME AUGUSTO URIAS VENTURA BOTELHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
2
Voto no 41.426 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500219-16.2018.8.26.0613
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Guilherme Augusto Urias Ventura Botelho
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo Majorado
Absolvição por
insuficiência probatória - Impossibilidade Inadmissibilidade -
Provas contundentes a ensejar a condenação do apelante

Regime prisional fechado adequado e suficiente ao caso em
comento Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Guilherme Augusto Urias Ventura Botelho, contra a r. decisão de fls.
107/112, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão; em regime inicialmente fechado; e ao pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, no piso mínimo legal.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa do
réu, com razões de apelação a fls. 141/144, nas quais pleiteia a absolvição do
apelante por insuficiência probatória.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
3
172/178 pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de
novembro de 2018, por volta de 00h30, na Av. Belmonte, Vila Brasil, na
cidade e comarca, Guilherme Augusto Urias Ventura Botelho, agindo em
conluio e previamente ajustado a outros dois indivíduos ainda não
identificados, subtraíram para eles ou para outrem, mediante grave ameaça
exercida com uma faca e um pedaço de pau, depois de reduzir a vítima Elthon
Rubens Francisco Monte à impossibilidade de resistência, uma bolsa
contendo dois talões de cheque e R$ 4.000,00 em dinheiro.
Segundo se apurou, na data e local
mencionados, o acusado e os outros dois indivíduos ainda não identificados,
sendo um homem e uma mulher, já mancomunados à prática delitiva, cada
um prestando inequívoco auxílio aos outros, aproximaram-se do veículo da
vítima, que tinha acabado de apresentar defeito mecânico e parado. Foi aí que
o réu, de camisa azul e uma corrente no pescoço, armado com uma faca, na
companhia de seu comparsa, que empunhava um pedaço de pau, abordaram a
vítima, anunciando o assalto. Enquanto isso, a comparsa mulher, ainda não
identificada, subtraiu de dentro de veículo a bolsa, contendo o dinheiro e os
talões de cheque acima referidos, no que os três empreenderam fuga.
Acionados, policiais militares realizaram
diligências nas imediações e localizaram o acusado, que pela vítima foi
reconhecido, sem sombra de dúvidas, sobretudo pela corrente que usava (fls.
4/5)
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
4
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
01), boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 05) e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, tem-se
que ela restou bem delineada.
Em sede policial, o réu exerceu o direito
constitucional de permanecer calado (fls. 06)
Em juízo, o apelante negou a prática
delitiva. Confirmou que estava no local dos fatos, fazendo uso de
entorpecentes, quando verificou uma pessoa passar e fazer sinal para algumas
garotas de programa que estavam nas proximidades. Disse que, em seguida,
foi até um bar, retornando até um terreno baldio para fazer uso de mais
drogas, momento em que alguns policiais se aproximaram, tendo corrido por
receio. Afirmou estar sendo injustamente acusado (mídia digital).
Tal negativa, no entanto, restou isolada no
decorrer da instrução criminal.
Isto porque, a vítima Elthon Rubens
Francisco Monte, tanto na fase administrativa da persecução penal quanto em
Juízo, confirmou os fatos narrados pela prefacial, reconhecendo o acusado
como sendo um dos roubadores com absoluta certeza na Delegacia e em
Juízo. Esclareceu que trafegava com seu veículo pela Rua Padre Paulo, sentiu
algo diferente no carro, estacionou o veículo, para verificar, desembarcou
quando foi abordado por dois elementos um portando uma faca pequena,
moreno, camisa azul, e uma correntinha no pescoço, o outro agente portando
o pedaço de pau, não pode dar as características porque não reparou. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
5
que anunciaram o assalto, mas partiu para cima dos dois roubadores, correndo
quase um quarteirão, desistindo de ir atrás. Ressaltou que quando voltou para
seu veículo, percebeu uma mulher parada do lado de fora, a qual, ao vê-lo,
fugiu, olhando para trás. Ao chegar no carro, percebeu que a luz interna
estava ligada, dando falta da bolsa com dinheiro e talões de cheques. Afirmou
ter acionado a Polícia Militar que estiveram no local e após ficarem sabendo
dos fatos, o declarante subiu na viatura policial e fizeram diligências tentando
localizar os roubadores. Em seguida, viu um agente e falou para os policiais
que parecia ser um dos autores, e ao ser abordado pode reconhecê-lo, sem
sombra de dúvidas, principalmente por causa da corrente que ele usava no
pescoço (mídia digital).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
6
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
Não se pode olvidar que o reconhecimento
realizado pela vítima foi confirmado pelos depoimentos dos policiais
militares que prenderam o acusado em flagrante.
Consigno que não se vislumbra qualquer
indício de que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
falsamente o réu e, também, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais militares,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
7
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte da vítima e testemunhas em alterar a verdade dos fatos. Ao
que se vê, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório são
coerentes e específicos, não pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja
quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seus autores.
A condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
restaram bem dosados, não comportando reparo.
Nesse respeito, é de ser dito que o regime
inicial fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se, de fato, como o
mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir a reincidência, inclusive porque, a par do “quantum” da
pena aplicada, se trata de delito grave, que vem assustando e ameaçando a
ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Ainda,
nesse
sentido,
confira-se
entendimento jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-16.2018.8.26.0613 -Voto no 41.426
8
"A concessão do regime aberto ou
semiaberto, nos casos onde a perículosídade do agente é evidente, eqüivale a
uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de
outras infrações" (RJTACRIM 10/115).
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator